Tribunal: TJSP
Processo: 2157742-83.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO EXCEPCIONAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVALIDADE DA BUSCA PESSOAL COMO MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVAS, POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE RAZÕES OBJETIVAS PARA SUA REALIZAÇÃO, E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DO FATO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. TESES JÁ EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO EXCEPCIONAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVALIDADE DA BUSCA PESSOAL COMO MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVAS, POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE RAZÕES OBJETIVAS PARA SUA REALIZAÇÃO, E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DO FATO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. TESES JÁ EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS NA R. SENTENÇA E NO V. ACÓRDÃO, ALÉM DE DESCABIDAS. IMPROVIMENTO. 1. Revolvimento de teses já rechaçadas. Policiais militares têm atribuição constitucional de garantir a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio (CF, art. 144, V e § 5o), bem como o dever de efetuar a prisão em flagrante do agente cuja conduta se amolde às hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal. Policiais militares avistaram o revisionando que passou a conduzir motocicleta em alta velocidade, o que ensejou a abordagem. Encontrados com ele um invólucro com maconha, em quantidade superior àquela que se presume de uso pessoal (42g apreendidas), a granel (incompatível com uso) e R$ 159,00 em notas diversas, cuja origem não explicou, além de ser pessoa conhecida no meio policial. Juízo objetivo de probabilidade da prática de crime permanente, antecedente à busca pessoal, a qual culminou na apreensão da droga e do dinheiro relacionado ao ilícito, confirmando a situação de flagrância a posteriori. Inexistência de ilegalidade na obtenção das provas que ensejaram a condenação. 2. A condenação foi firmada com base em adequada análise dos elementos probatórios constantes dos autos, os quais evidenciam que o material ilícito apreendido se destinava ao tráfico, inviabilizando a desclassificação pretendida. 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 506 da repercussão geral, assentou que a quantidade de até 40g de maconha implica presunção relativa de uso para consumo próprio, a qual pode ser afastada quando presentes elementos que indiquem o intuito de mercancia, como no caso. Ademais, a quantidade de substância entorpecente apreendida ultrapassa o parâmetro objetivo estabelecido pelo STF para presunção relativa de uso pessoal e as circunstâncias do flagrante refutam a destinação de uso pessoal. 4. Condenação mantida. Revisão criminal julgada improcedente.